Tribunal: TJPA
Processo: 0804574-42.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804574-42.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE CADEIA PÚBLICA.
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA QUE LEGITIMAM A INTERFERÊNCIA DO PODER ESTATAL. REPERCUSSÃO GERAL. STF. RE 592581. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA NA PESSOA DO AGENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I- Trata-se de Ação Civil Pública, cujo objeto é a reforma da Cadeia Pública de Xinguara, para que seja sanado a deficiência de segurança, higiene, instalação sanitária e hidráulica, em virtude da constatação de que a Cadeia vinha funcionando em situação inadmissível, em condições insalubres, com espaço inapropriado, violando a integridade física e moral dos presos, além de pôr em risco também a comunidade local, em razão da ausência de segurança pública no estabelecimento prisional.

II- A hipótese dos autos revela situação excepcional que admite o controle jurisdicional, sem que haja qualquer violação ao princípio da separação dos poderes.

III- É permitido ao Poder Judiciário determinar que a Administração Pública realize obra ou reforma emergencial em estabelecimento prisional, visando garantir os direitos básicos fundamentais dos presos, tendo em vista que estes direitos têm aplicabilidade imediata, sendo inaceitável que questões de natureza orçamentária impeçam a implementação das políticas que busquem assegurá-los.

IV- O
direito à segurança é prerrogativa
constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.

V- Configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa a cominação de multa pessoal ao agente político, uma vez que ele não faz parte da relação jurídica.

VI- A multa diária arbitrada contra o agente político deve ser revertida à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato.

VII- O p
edido de redução do valor da multa diária fixada não é possível, vez que está em conformidade com os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual.

VIII-
Recurso conhecido e parcialmente provido apenas
para transferir a multa diária imposta na pessoa do Governador do Estado do Pará, ao Ente Público ao qual ele representa.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo da 1ª Vara da Comarca de Xinguara, proferida nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer e Não Fazer com Pedido de Tutela Antecipada (proc. n. 0004692-26.2013.8.14.0065), tendo como agravado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
que deferiu a tutela, nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, por estarem preenchidos os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA, e determino que os requeridos:

1. Promovam a reforma da carceragem da Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, com a recuperação das grades das celas, os esgotamentos sanitários, infraestrutura do prédio, o sistema elétrico, colocação de camas nas celas e com a melhoria das condições higiênicas do local, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da intimação;

2. A lotação de mais 4 (quatro) policiais civis na Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da intimação;

Visando o princípio da efetividade da jurisdição, que permite ao juiz determinar medidas suficientes para efetivar a prestação jurisdicional, e no caso específico se tratar de obrigação de fazer (art. 461, § 4º do CPC), fixo MULTA DIÁRIA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), alcançando-se também às pessoas físicas dos administradores públicos requeridos, em caso de descumprimento desta decisão, a ser revestida para órgãos de defesa do consumidor municipais e estaduais, sem prejuízo de representação penal pelos crimes de desobediência qualificada e tratamento desumano aos órgãos competentes. (...)”

Não obstante, à fl. 266, o MM. Juízo a quo, proferiu nova decisão, através da qual revogou a decisão anterior no que diz respeito à multa diária e estabeleceu o seguinte:

“(...)

Com efeito, REVOGO a multa diária arbitrada na decisão de fls. 68/76 e adoto nova medida de coerção, nos seguintes termos:

1 – Expeça-se CARTA PRECATÓRIA para que se proceda INTIMAÇÃO PESSOAL das demandadas PELAS SUAS AUTORIDADES REPRESENTANTES, (01) SIMÃO ROBSON JATENE, Cargo: Governador do Estado do Pará, Endereço: Palácio dos Despachos Benedicto Wilfredo Monteiro, Avenida Almirante Barroso, s/nº (entrada pela Avenida Doutor Freitas, 2.513), Bairro: Marco, CEP: 6093-034, Cidade: Belém, Estado: PA; (02) General JEANNOT JANSEN DA SILVA FILHO, Cargo: Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social – SEGUP, Endereço: Rua Arcipreste Manoel Teodoro, 305 Bairro: B. Campos, CEP: 66023-700, Cidade: Belém, Estado: PA e (03) TenenteCoronel QOPM ANDRÉ LUIZ ALMEIDA E CUNHA, Cargo: Superintendente do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE, Endereço: Rua Santo Antônio, s/nº (Presidente Vargas e Frei Gil), Bairro: Campina, CEP: 66010-105, Cidade: Belém, Estado: PA.

2 – As demandadas devem apresentar em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias da intimação pessoal de seus administradores, o projeto em que se demonstre as providências imediatas que serão adotadas para a reforma da cadeia pública de Xinguara - cumprimento da decisão interlocutória de fls. 68/76, indicando o prazo para sua conclusão.

3 – Caso o referido projeto não seja apresentado no prazo consignado, incidirá multa diária por descumprimento da decisão no importe de R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), até o limite de R$200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS), alcançando-se também às pessoas físicas dos administradores públicos requeridos, a ser convertida em benefício do fundo penitenciário. Registre-se que, no silêncio, proceder-se-á a efetivação do bloqueio por meio do sistema BACENJUD nas contas das autoridades (pessoas físicas) representantes das requeridas. Tramitem-se os autos ao RMP para que conheça das contestações de fls. 115/135 e 206/218, podendo contraminutá-las no prazo de 10 dias e para apresentar o cálculo da multa exequenda.

4 – DETERMINO AO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE FAÇA CONSTAR DA CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO A CIÊNCIA DOS REPRESENTANTES - PESSOAS FÍSICAS -, ALÉM DO TODO, DO INTEIRO TEOR DO ITEM 3. Isso para que não paire dúvida quanto ao direcionamento da multa coercitiva aos mesmos.
(...)”

Além disso, às fls. 384/385, o Juízo de piso proferiu decisão de saneamento do processo, onde dispôs sobre medidas coercitivas para o cumprimento da liminar, nos seguintes termos:

“(...) 1 – Expeça-se CARTA PRECATÓRIA para que se proceda INTIMAÇÃO PESSOAL das demandadas pelas suas AUTORIDADES REPRESENTANTES:

GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, Endereço: Palácio dos Despachos Benedicto Wilfredo Monteiro, Avenida Almirante Barroso, s/nº (entrada pela Avenida Doutor Freitas, 2.513), Bairro: Marco, CEP: 6093-034, Cidade: Belém, Estado: PA.;

Quanto ao valor da multa estabelecida pelo descumprimento, mantenho a determinada à fl. 266. Para que, no prazo de 10 (dez) dias contados da intimação pessoal de seus administradores, proceda a reforma da cadeia pública de Xinguara – cumprimento da decisão interlocutória de fls. 68/76, no prazo de 180 dias. Caso a reforma não seja realizada no prazo consignado, incidirá multa diária por descumprimento da decisão no importe de R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), até o limite de R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS), alcançando-se também às pessoas físicas dos administradores públicos requeridos.

Registrando que, no silêncio, proceder-se-á a efetivação do bloqueio por meio do sistema BACENJUD nas contas da autoridade (pessoa física) representante da requerida. (...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso.

Em suas razões (ID 685655), em breve síntese, aduz: 1) a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes; 2) a impossibilidade de ingerência do Judiciário em políticas públicas e a imprescindibilidade de previsão orçamentária, bem como a necessidade de realização de licitação; 3) a indevida interferência no modo como a questão deve ser resolvida, pois inexiste obrigação jurídica de reformar o prédio onde funciona cadeia pública, mas sim de garantir a integridade física dos presos; 4) a inexistência de recursos públicos e dever de observância à teoria da reserva do possível; 5) a ausência de razoabilidade nos prazos para início e conclusão do procedimento licitatório indicados pelo
Parquet
; 6) a impossibilidade de aplicação de multa coercitiva contra agentes públicos; 7) a inviabilidade da imediata execução do valor da multa coercitiva; 8) a impugnação ao elevado valor arbitrado e a necessidade de aplicação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade; 9) a vedação de concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.

Com esses argumentos,
pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, o total provimento, com a reforma definitiva da decisão atacada.

Junta documentos.

Coube-me o feito por distribuição.

E
m decisão monocrática de ID nº 989929, deferi parcialmente o efeito suspensivo pleiteado, tão somente para transferir a multa diária aplicada na pessoa do Governador para o Ente Público contra o qual a ação civil pública fora ajuizada, mantendo os demais termos da decisão hostilizada.

O Ministério Público não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID nº 1231811.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão no que diz respeito a transferência da multa diária aplicada na pessoa do Governador, para o Ente Público, mantendo a decisão atacada em seus demais termos (ID 1257399).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O recurso visa a reforma da decisão de 1º grau que determinou a reforma da carceragem da Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, com a melhoria das condições de higiene do local, no prazo de 180 (cento e oitenta dias), sob pena de multa diária.

O Estado do Pará alega, em síntese, violação ao princípio da separação dos poderes; falta de dotação orçamentária; necessidade de realização de procedimento licitatório; exiguidade do prazo concedido para as reformas; exorbitância do valor da multa diária aplicada, além da impossibilidade de atingir o patrimônio pessoal do agente público.

Não havendo questões preliminares suscitadas, passo ao exame de mérito.

Inicialmente, destaco que o art. 1º da Constituição Federal elenca o rol dos princípios fundamentais do cidadão, dentre eles está o da dignidade da pessoa humana.

O artigo 144 da Carta Maior, por sua vez, dispõe ser dever do Estado a manutenção da segurança pública:

"Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio (...)".

Outras normas infraconstitucionais também dispõe que as cadeias públicas devem contem requisitos básicos adequados à existência humana e estabelecem a dignidade do recluso, a teor do disposto nos artigos 41 e 88 da Lei de Execuções Penais:

Art. 41 - Constituem direitos do preso: I - alimentação suficiente e vestuário; II - atribuição de trabalho e sua remuneração; III - Previdência Social; IV - constituição de pecúlio; V - proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação; VI - exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena; VII - assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa; VIII - proteção contra qualquer forma de sensacionalismo; IX - entrevista pessoal e reservada com o advogado; ,X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados; ,XI - chamamento nominal; XII - igualdade de tratamento salvo quanto às exigências da individualização da pena; XIII - audiência especial com o diretor do estabelecimento; XIV - representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito; XV - contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. XVI ¬ atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena da responsabilidade da autoridade judiciária competente".

Art. 88. O condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular. a) salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana; b) área mínima de 6,00m2 (seis metros quadrados)".

Outrossim, o art. 5º da Convenção Americana de Direitos Humanos ¬ Pacto de São José da Costa Rica ¬ determina que
"toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano
".

A doutrina de José Miguel Garcia Medina assevera que, além de dever do Estado, a segurança é direito de todo cidadão, sendo prerrogativa constitucional indisponível,
in verbis
:

“Realiza-se a segurança pública para a manutenção ou restauração da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Trata-se de dever do Estado (Art. 144, caput), ao qual corresponde, pois, o direito do cidadão à segurança, reconhecido como direito fundamental pelo art. 5º, caput. O direito à segurança, assim, é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.” MEDINA, José Miguel Garcia. Op. cit., p. 597.

Diante da vasta previsão normativa que assegura o respeito à dignidade da pessoa humana, não merece prosperar a alegação do agravante de violação ao princípio da separação dos poderes e impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Isto porque o princípio da separação dos poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam.

Não há que se falar em impossibilidade de controle, pelo Poder Judiciário, dos atos da Administração Pública, por simples e direto conflito de tal atuação com os princípios da separação dos poderes.

A discricionariedade administrativa não legitima condutas omissivas e lesivas a direitos fundamentais, restando à Administração, em atividade vinculada, zelar pela promoção da segurança pública e da dignidade dos cidadãos acautelados, propiciando os meios necessários a esse nobre fim protegido em larga escala pela Constituição da República.

Dessa forma, diante da omissão administrativa, é permitida a interferência do Poder Judiciário em determinar que a Administração Pública realize a reforma da Cadeia Pública no referido município, visando garantir os direitos fundamentais dos presos, sendo inaceitável que questões de natureza orçamentária impeçam a implementação das políticas públicas que busquem assegurá-los.

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

Nesse sentido:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL.

1.
O STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social - principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana
sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.

3.
O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais,
sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1304269/MG, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017)

Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 592.581, com repercussão geral, decidiu pela possibilidade de o Poder Judiciário determinar que a Administração Pública realize obra ou reforma emergencial em presídio, nos casos de violação dos direitos fundamentais dos presos, em consagração ao princípio da dignidade da pessoa humana, demonstrando, assim, o acerto da decisão recorrida,
in verbis
:

REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL.
I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes.

V - Recurso conhecido e provido.

(RE 592581, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016).

No que tange ao argumento de falta de previsão orçamentária e necessidade de observância do princípio da reserva do possível, este também não merece guarida.

Ainda que a construção/reforma de penitenciárias dependam de previsão orçamentária conforme sustenta o agravante, a decisão agravada determinou tão somente a estrita obediência às garantias constitucionais e direitos fundamentais dos presos custodiados na Cadeia Pública de Xinguara, mediante a concessão da tutela antecipada, a qual, em momento algum determinou a imediata criação de novas celas ou presídios públicos, mas sim da restauração das celas já existentes, incluindo sistema elétrico, esgotamentos sanitários e afins, os quais devem ser preservados de forma a garantir que os presos permaneçam em um local que não retire sua dignidade humana.

Ademais, verifica-se que o agravante não juntou aos autos qualquer documento comprobatório da incapacidade de realizar as reformas determinadas, de modo que o
periculum in mora
milita em favor dos presos que vivem, dia após dia, em local insalubre e indigno, devidamente comprovado mediante as fotos do estabelecimento e os laudos de vistoria anexados aos autos.

No caso dos autos, foi constatado que a Cadeia Pública de Xinguara encontrava-se funcionando em situação totalmente inadmissível, em condições insalubres e espaço inapropriado, violando a integridade física e moral dos presos e colocando em risco também a comunidade da região, em virtude da ausência de segurança pública.

Desse modo, mais uma motivo para ser cab
í
vel a submiss
ã
o da mat
é
ria ao exame jurisdicional, com vistas a resguardar interesses difusos e coletivos, sendo a via eleita adequada para esse fim.

Por fim,
quanto a multa di
á
ria,
o agravante pretende a sua exclus
ã
o, em raz
ã
o de ter sido aplicada na pessoa do agente p
ú
blico, ou, caso n
ã
o seja este o entendimento da turma julgadora, pugna pela redu
çã
o do valor, observando-se o princ
í
pio da proporcionalidade e razoabilidade.

No caso em tela, o ju
í
zo
a quo,
determinou multa di
á
ria no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), at
é
o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), alcan
ç
ando tamb
é
m as pessoas f
í
sicas dos administradores p
ú
blicos requeridos.

Consoante no
çã
o cedi
ç
a e atrav
é
s da leitura do art. 37
§
6
°
da Constitui
çã
o Federal
[1]
, extrai-se que a responsabilidade civil dos gestores da Administra
çã
o P
ú
blica
é
subsidi
á
ria, n
ã
o existindo no caso concreto qualquer fundamento para responsabilizar pessoa f
í
sica que n
ã
o figura como parte na rela
çã
o processual, destarte, a comina
çã
o de multa pessoal ao agente pol
í
tico, configura ofensa aos princ
í
pios do contradit
ó
rio e da ampla defesa.

Este tamb
é
m
é
o atual entendimento jurisprudencial p
á
trio, que vem dispondo que, em se tratando de obriga
çã
o de fazer,
é
permitido ao juiz, de of
í
cio ou a requerimento da parte, a imposi
çã
o de multa cominat
ó
ria ao devedor, mesmo contra a Fazenda P
ú
blica, entretanto, n
ã
o
é
poss
í
vel a extens
ã
o de tal penalidade ao servidor p
ú
blico, em decorr
ê
ncia de sua n
ã
o participa
çã
o no processo, sendo certo que entender de forma diversa, estar
í
amos violando o princ
í
pio do contradit
ó
rio e da ampla defesa, vez que em jogo o patrim
ô
nio pessoal de quem n
ã
o participou do processo.

Nesse sentido
é
o entendimento do Superior Tribunal de Justi
ç
a e deste Egr
é
gio Tribunal de Justi
ç
a:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA ILEGITIMIDADE

PASSIVA. AFASTADA. CONTRARIEDADE AO ARTIGO 461, § 2º DO

CODEX PROCESSUAL. MULTA COMINATÓRIA NA PESSOA DO

REPRESENTANTE DA ENTIDADE PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.

A Procuradoria Geral do Distrito Federal, no rol das competências

determinadas na Lei Complementar n.º
395
/2001, está autorizada

a promover a defesa dos ocupantes de cargos de Governador e

Secretário em processos judiciais decorrentes de atos praticados

no exercício da função.

O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de

que as pessoas do representante e da entidade pública não se

confundem e, portanto, não é possível aplicar multa cominatória a

quem não participou efetivamente do processo. Precedentes.

Recurso especial conhecido e provido. REsp 847907/DF –

RECURSO ESPECIAL 2006/0109376-7 – MINISTRA LAURIDA VAZ –

T5 – QUINTA TURMA – DATA DO JULGAMENTO: 05/05/2011

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO.

ASTREINTES. APLICAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

CABIMENTO. EXTENSÃO DA MULTA DIÁRIA AOS REPRESENTANTES

DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, a

previsão de multa cominatória ao devedor na execução imediata

destina-se, de igual modo, à Fazenda Pública. Precedentes.

2. A extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à

Fazenda Pública, ainda que revestida do motivado escopo de dar

efetivo cumprimento à ordem mandamental, está despida de

juridicidade.

3. As autoridades coatoras que atuaram no mandado de segurança

como substitutos processuais não são parte na execução, a qual

dirige-se à pessoa jurídica de direito público interno.

4. A norma que prevê a adoção da multa como medida necessária à

efetividade do título judicial restringe-se ao réu, como se observa

do § 4º do art. 461 do Códex Instrumental.

5. Recurso especial provido.

(REsp 747.371/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,

julgado em 06/04/2010, DJe 26/04/2010)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. AFASTADA. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO E MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO PACIENTE. CONDENAÇÃO EM MULTA PESSOAL EM CASO DE DESCUMPRIMENTO.
INCIDÊNCIA SOBRE A FIGURA PESSOAL DO GESTOR AFASTADA
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. À UNANIMIDADE. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. PRELIMINAR 2. Ilegitimidade Passiva do Estado. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional. MÉRITO 3. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 4. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF. 5.
Multa diária em caso de descumprimento. Aplicação tão somente à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento da ordem, no caso o Estado do Pará.

6. Apelação conhecida e provida parcialmente.
Em reexame necessário, sentença reformada parcialmente. Decisão Unânime.

(TJPA, 2017.01669107-24, 174.202, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-03, Publicado em 2017-04-28). (grifos nossos).

Dessa forma, em que pese a finalidade primordial de tornar efetiva a presta
çã
o jurisdicional, bem como de garantir a seguran
ç
a das rela
çõ
es jur
í
dicas, imp
õ
em-se a reforma do
decisum
, t
ã
o somente para o fim de transferir a incid
ê
ncia da multa di
á
ria aplicada na pessoa do Sr. Governador do Estado ao Ente P
ú
blico ao qual ele representa.

Salienta-se ainda que, encontram-se
à
disposi
çã
o do ju
í
zo outros meios coercitivos para exigir o cumprimento da obriga
çã
o imposta, n
ã
o se justificando a interven
çã
o em patrim
ô
nio pessoal de quem n
ã
o faz parte da lide.

Quanto ao valor das
astreintes
, o agravante pretende a sua redu
çã
o, em raz
ã
o a obedi
ê
ncia aos princ
í
pios da razoabilidade e proporcionalidade.
Assim,
é
cedi
ç
o o entendimento de que a multa di
á
ria
é
um mecanismo que visa estimular o cumprimento das decis
õ
es judiciais, devendo ser arbitrada conforme os princ
í
pios suso mencionados.

No caso em tela, o ju
í
zo
a quo
̧
conforme j
á
mencionado, fixou multa di
á
ria no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que, tendo como par
â
metro duas situa
çõ
es que envolveram reforma de cadeia p
ú
blica, apreciadas por este Egr
é
gio Tribunal de Justi
ç
a, na ocasi
ã
o do julgamento dos recursos de Apela
çã
o n
°

0000359-25.2007.8.14.0038 e n
°
0000443-17.2007.8.14.0095, sob a relatoria da Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, a multa di
á
ria varia entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Outrossim, entendo que o valor mencionado

é
adequado e razo
á
vel, de modo que mantenho o valor arbitrado.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, apenas para transferir a multa diária aplicada na pessoa do Governador do Estado para o Ente Público ao qual ele representa, mantendo os demais termos da decisão hostilizada, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 22 de junho de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

[1]
Art. 37. A administra
çã
o p
ú
blica direta e indireta de qualquer dos Poderes da Uni
ã
o, dos Estados, do Distrito Federal e dos Munic
í
pios obedecer
á
aos princ
í
pios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e efici
ê
ncia e, tamb
é
m, ao seguinte: (Reda
çã
o dada pela Emenda Constitucional n
º
19, de 1998)

§
6
º
As pessoas jur
í
dicas de direito p
ú
blico e as de direito privado prestadoras de servi
ç
os p
ú
blicos responder
ã
o pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o respons
á
vel nos casos de dolo ou culpa.

Belém, 04/08/2020